Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. JUROS DE OBRA. VALORES CONSTANTES DA SENTENÇA. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ab initio, confirmo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo proferida por Juiz incompetente, ID 19271525, nos termos do art.64 do CPC.
2. Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o agravo de instrumento encontra-se maduro para o julgamento, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos.
3. O agravante insurge-se contra a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no qual a devedora alega excesso de execução no que tange aos juros de obra.
4. O valor devido a esse título foi expressamente estabelecido na sentença, não podendo ser objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, pois acobertado pelo manto da coisa julgada. Admitir a renovação da discussão seria tornar a impugnação ao cumprimento de sentença verdadeira ação rescisória.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.